Tribunal: TJDFT
Processo: 0724730-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando expressamente arroladas pelo Magistrado as razões de fato e de direito que conduziram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional. Preliminar rejeitada
2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica através da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.
3. A mera constatação de ineficácia das medidas adotadas em juízo para satisfazer o crédito não é suficiente, por si só, para aplicação da desconsideração, subsistindo a necessidade de demonstração concreta do abuso da personalidade. 3.1 À míngua de qualquer indício acerca do preenchimento dos critérios objetivos propagados pela legislação civil, descabe, diante do caráter excepcional da medida, afastar a personalidade da pessoa jurídica com fundamento em presunções oriundas da ineficácia das medidas tomadas em Juízo.
4. A instauração do incidente é requisito necessário para desconsideração da personalidade jurídica, mas não implica, automaticamente, responsabilidade patrimonial secundária dos sócios, quando ausente demonstração dos seus requisitos.
5. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica foi acolhida no ordenamento jurídico nas relações ambientais e consumeristas. No caso dos autos, entretanto, a relação firmada entre as partes é paritária e assim, apta a atrair as disposições do Código Civil.

6. Recurso conhecido provido.